Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES POR PERÍODO NÃO CONTRATADO. FORMA SIMPLES.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A discussão sobre a cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do artigo 206, parágrafo 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. O prazo prescricional que deve ser aplicado na ação de repetição de indébito por cobrança indevida deve ser o de 10 anos, à luz do art. 205 do Código Civil (STJ. Corte Especial. EAREsp 738.991-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/02/2019 - Info 651).
3. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao Réu apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II), hipótese em que caberia à Sabemi Seguradora anexar aos autos, ao menos, a apólice de seguro que comprovaria a contratação do serviço no período impugnado pela Autora; não o fazendo, forçoso o reconhecimento da ilicitude dos descontos e a necessidade de restituição.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).